Tribunal: TCU
Processo: 011.493/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7054/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.493/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Siervo (XXX.997.328-XX); Cibele da Costa Paz Monteiro (XXX.625.761-XX); Claudio Waldecir Caldorin (XXX.825.258-XX); Ludmila de Oliveira Machado (XXX.093.188-XX); Luis Alberto Busin de Aguiar (XXX.325.501-XX); Paola Monzani Nogueira (XXX.977.071-XX); Patricia Gomes Norato (XXX.827.248-XX); Paulo Jean Pucheta (XXX.028.481-XX); Suzamara Silva de Oliveira (XXX.450.218-XX); Weverton Jonas Xavier Brito (XXX.918.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.